Tribunal: TJMT
Processo: 0003053-86.2019.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003053-86.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (APELADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (APELADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GABRIEL DANTAS ASBAHR TAVARES - CPF: 474.958.708-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO
POR

PERDA DO INTERESSE
DE AGIR
- CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUC
UMBÊNCIA -
ED COM EFEITO INFRINGENTE -
PROCEDÊNCIA PARA INVER
SÃO

DO
ÔNUS -
NÃO
INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTA
ÇÃO
– EVIDENTE PREJUÍZO -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -
NULIDADE DO JULGAMENTO – RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA
A DEVIDA
REGULARIZA
ÇÃO

- SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO
.

“
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso
”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.261.938/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Embargos à Execução

extint
os
em razão da
perda do interesse
de agir
(artigo 485, inciso VI, do CPC), com
a
condenação d
a
parte
embargante

à
s
cu
s
t
as processuais e
aos
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa
.

Os apelantes
aleg
am que
emitiram uma Cédula de Produto Rural em favor da apelada Louis Dreyfus
Company
do Brasil
, mas não conseguiram
efetuar o pagament
o.

Argumenta
m que
lhes foi deferida
Recuperação Judicial, o que
lev
ou
à
extinção da Execução n.
0003722-81.2015.8.11.0051 e dos
r
e
spectivo
s Embargos,
d
os quais as apeladas n
ão foram intimadas
,
e, por consequência,
não
se manifestaram
.

Adu
z
em
que num primeiro momento o Juízo
de origem
condenou
(
as apeladas
)
aos ônus de sucumbência,
e
então
op
useram
Embargos de Declara
ção,
acolhidos para atribuir-lhes (aos apelantes) essa despesa

sem que
que nem sequer fossem intimados
.

A
ssinal
am que
, diante disso,
ingressaram com ED

sob a arguição de

afronta
ao princípio da vedação à decisão surpresa
,
porém foram rejeitados
.

Sustentam que nenhuma das partes deve arcar com os honorários, pois
a
s apelad
a
s não foram intimad
a
s a apresentar Impugnação aos Embargos à Execução,
“
razão pela qual não foi instaurada a litigiosidade, elemento essencial para se falar em condenação em honorários sucumbenciais”
, hipótese em que não se aplica o princípio da ca
usalidade.

Concluem que, “
Apesar de reconhecida a necessidade de extinção da demanda executória, houve condenação dos Apelantes em honorários de sucumbência, em total afronta ao quanto previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, que prevê a condenação do vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo que não houve no feito qualquer litigiosidade e
triangularização
da lide,
ou seja
nenhuma parte vencedora”
.

Buscam
a reforma da sentença para que seja afastada a sua condenação aos ônus sucumbenciais
.

A segunda apelada, Louis Dreyfus
Company
Brasil S.A. apresentou c
ontrarrazões
pugnando pelo não provimento do
Recurso
(
I
D
.
200612173
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos à Execução foram extintos
por
perda superveniente do objeto,
em virtude

d
a extinção da Execução
devido a
o pedido de Recuperação Judicial dos executados/embargantes/apelantes.

Nessa sentença, num primeiro momento
as
embargada
s (
apelada
s) foram condenadas
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios,
ônus que, contudo, depois de opostos
Embargos de Declaração,
foram atribuídos
aos embargantes/apelantes.

Estes
últimos
embargaram dessa decisão
sob o argumento
de que não foram intimados dos ED da
outra
parte
, o que, de fato, aconteceu
.

Como foram dados efeitos infringentes
ao
s primeiros
ED
s
,
d
a
exequente/embargada
, Louis Dreyfus
Company
do Brasil,
com
inver
são

d
a sucumbência para i
ncumbir essa obrigação
a
os executados/embargantes, era imprescindível a intimação destes para se manifestar
em
sobre tais
Aclaratórios
, como exige expressamente o Código de Processo Civil
.
Confira-se
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(..)

§ 2º
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
.

Assim, se a modificação da sentença
pela oposição
de
ED
caus
ou evidente prejuízo à parte contrária,
o
julgamento
é nulo
, sob pena violação
ao direito dos executados/embargantes/apelantes
aos princípios
à
ampla defesa e
a
o contraditório dos executados/embargantes/apelantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO
.

1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte,
a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso
.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 12/6/2020.). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE DO JULGADO
. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, é necessária a intimação prévia da parte contrária na hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.
(
AgInt
no REsp n. 1.344.897/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/2/2017,
DJe
de 16/2/2017.). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para anular o processo a partir do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela
apelada
e determino o retorno dos autos
à primeira instância para
que seja oportunizad
a

a manifestação dos
apelantes

a seu
r
espeito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024